Tribunal: STF
Processo: Rcl 79974
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Sindicato Dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás - STIUEG opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    O embargante insiste na alegada de descumprimento da tese firmado no referido paradigma de observância obrigatória, porquanto a Corte trabalhista teria sido silente quanto aos seguintes pontos:



    “A) Omissão e erro de fato persistentes acerca do marco temporal para se considerar a jurisprudência do TST pacificada para fins de cabimento de ação rescisória; 



    B) Omissão persistente e erro de fato insanável acerca de ter havido pacificação pretérita do debate no TST, quando ainda há, posteriormente ao ajuizamento da ação rescisória, Turmas do TST decidindo de forma divergente; 



    C) Omissão persistente e erro de fato por se considerar existente na coisa julgada uma negociação coletiva sobre a natureza jurídica do auxílio alimentação, quando a decisão transitada em julgado registra fato diametralmente oposto: de que não houve negociação sobre a natureza jurídica da verba”.



    O embargante articula, ainda, a existência de omissão na decisão embargada ante suposta ausência de enfrentamento quanto à “segunda alegação realizada na reclamação, relativa ao descumprimento do comando obrigatório do Tema 1.046/RG”. No ponto, argumenta que “[...] o TRT fixou expressamente que não houve concessão da natureza salarial pela negociação coletiva, que fora silente nesse sentido. Trata-se de clara interpretação de norma coletiva, que é matéria de fato” (e-doc 54, p. 6)



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do respectivo agravo interno.



    Embora a parte suscite omissão com relação ao Tema 1.046/RG, reitero, conforme já consignado na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, medida incompatível com a via reclamatória, o que, por si só, afasta a suposta omissão.



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



     No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



         Documento assinado digitalmente